Tribunal: TJMT
Processo: 0013648-36.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013648-36.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 482.002.041-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 482.002.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES - CPF: 173.945.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA - CPF: 318.283.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TULIO DUARTE SOARES - CPF: 396.257.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU PARCIALMENTE A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte apelante no percentual de 10% sobre o valor reconhecido como inexigível por decisão interlocutória.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise da preclusão e trânsito em julgado da decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a execução fiscal, bem como sobre a inadequação da via recursal utilizada pela parte embargada; e (ii) examinar, subsidiariamente, a possibilidade de redução do percentual de honorários advocatícios com fundamento no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da preclusão, concluindo, com respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que não há preclusão no pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de pedido implícito decorrente da própria atividade jurisdicional, inexistindo norma legal que determine momento processual específico para tal pleito.

4. A apelação constitui via adequada para discutir a omissão quanto aos honorários advocatícios, considerando que o pedido de sua fixação pode ser realizado a qualquer tempo, enquanto não encerrado definitivamente o processo, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

5. A hipótese prevista no artigo 90, §4º, do CPC, que autoriza a redução dos honorários advocatícios, refere-se ao reconhecimento da procedência do pedido com renúncia ao prazo recursal, situação que não se amolda ao caso dos autos, onde o reconhecimento da ilegalidade da cobrança ocorreu após a citação da parte executada e durante as diligências para apresentação de bens aptos a garantir a execução fiscal.

6. O percentual de 10% fixado no acórdão embargado mostra-se condizente com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. Não há preclusão no pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que se trata de pedido implícito decorrente da própria atividade jurisdicional, não existindo norma legal que determine momento processual específico para tal pleito. 2. O artigo 90, §4º, do CPC não se aplica quando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança ocorre após a citação da parte executada e durante as diligências para apresentação de bens aptos a garantir a execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §2º, 90, §4º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1866441/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25/08/2020, DJe 08/09/2020; TJMT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2019, DJe 24/06/2019; TJMT, ED 1011692-69.2018.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/06/2019, DJe

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como inexigível pela decisão interlocutória de 22/05/2023.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto ao reconhecimento do trânsito em julgado da decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a execução fiscal, argumentando que referida decisão, de natureza meritória, não foi objeto de impugnação tempestiva pela parte ora embargada, o que acarretaria preclusão e imutabilidade da coisa julgada.

Aduz, ainda, que o recurso de apelação não seria via adequada para impugnar omissão contida em decisão interlocutória anterior.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual dos honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor reconhecido como inexigível, com fundamento no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o reconhecimento da ilegalidade dos débitos se deu por iniciativa do próprio Estado, sem resistência judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como inexigível pela decisão interlocutória de 22/05/2023.

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que tempestivos e atendidos os demais pressupostos recursais.

Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

No caso em análise, insurge-se o embargante contra a omissão que entende existir no acórdão embargado, que não teria se manifestado sobre a preclusão e o trânsito em julgado da decisão interlocutória que extinguiu parcialmente a execução fiscal, bem como sobre a inadequação da via recursal utilizada pela parte embargada.

Passo à análise.

A decisão interlocutória que reconheceu parcialmente a inexigibilidade do crédito tributário (ICMS sob os regimes de Estimativa Simplificada, Estimativa por Operação e ICMS Garantido Integral), proferida em 22 de maio de 2023, de fato, não contém qualquer pronunciamento acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, configurando evidente omissão quanto a esse capítulo decisório.

Contudo, ao contrário do que sustenta o embargante, não há que se falar em preclusão ou em trânsito em julgado quanto à matéria omitida. A jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que a ausência de deliberação sobre os honorários advocatícios não se submete à preclusão temporal, pois se trata de pedido implícito decorrente da própria atividade jurisdicional.

Conforme assentado no acórdão embargado, com ampla fundamentação jurisprudencial,
"não há preclusão no pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que se trata de pedido implícito decorrente da própria atividade jurisdicional, nos termos do artigo 85 do CPC, inexistindo norma legal que determine momento processual específico para tal pleito, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça."

Reitere-se o precedente expressamente citado no acórdão embargado:

"ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Entende este Superior Tribunal de Justiça que não há preclusão no pedido de fixação de verba honorária, no curso da execução, mesmo que a referida verba não tenha sido pleiteada no início do processo executivo, tendo em vista a inexistência de dispositivo legal que determine o momento processual para aquele pleito. Precedentes.
STJ - REsp: 1866441 PE 2020/0061233-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) Destaquei.
"

Nessa linha, não subsiste a alegação de que a apelação seria via inadequada para discutir a omissão quanto aos honorários advocatícios. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o pedido de fixação de honorários pode ser realizado a qualquer tempo, enquanto não encerrado definitivamente o processo, sendo possível sua análise inclusive em sede de apelação.

Assim,
não há omissão a ser sanada quanto a esse ponto
, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da preclusão, concluindo, com respaldo em precedentes judiciais, pela sua inocorrência.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

No que concerne ao
pedido subsidiário de redução do percentual de honorários advocatícios
, com fundamento no artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, razão não assiste ao embargante.

A hipótese prevista no artigo 90, §4º, do CPC refere-se ao reconhecimento da procedência do pedido com renúncia ao prazo recursal, situação que não se amolda ao caso dos autos. Aqui, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança se deu após a citação da parte executada e enquanto esta se encontrava em fase de diligências para apresentação de bens aptos a garantir a execução fiscal, circunstância que enseja a condenação em honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade.

Registre-se que o percentual de 10% fixado no acórdão embargado
se mostra condizente com os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Ademais, a pretensão de mera redução do percentual de honorários advocatícios não se insere nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, pois não visa suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.
Trata-se, em verdade, de inconformismo com o mérito da decisão, o que deve ser objeto de recurso próprio
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porém os
REJEITO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025